Tribunal: TJSP
Processo: 1110119-02.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Apelante que foi indicado para receber premiação internacional de física – A apelada, porém, enviou email para a organização informando acusação de abuso sexual noticiada no ambiente acadêmico do qual faziam parte e na mídia anos antes, razão pela qual não foi convidado para participar da solenidade de recebimento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Apelante que foi indicado para receber premiação internacional de física – A apelada, porém, enviou email para a organização informando acusação de abuso sexual noticiada no ambiente acadêmico do qual faziam parte e na mídia anos antes, razão pela qual não foi convidado para participar da solenidade de recebimento do prêmio – Ainda que a acusação seja falsa, não partiu originalmente da apelada, nem tinha ela obrigação de investigar o apelante para verificar a veracidade da notícia – Próprio apelante, em um dos e-mails, informou que o "boato" surgiu anos antes, foi midiatizado, e dele não se defendeu à época em razão do estado de saúde – Sentença mantida – Recurso desprovido.